Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720666-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA em face do JUÍZO DO 2a JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, nos autos da ação no 0732221-43.2021.8.07.0016 ajuizada por DELAINE ALVES JUVENCIO em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o fornecimento de medicamento CLEXANE na rede pública de Saúde do Distrito Federal. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo este d. Juízo, ora suscitado, declarado sua incompetência para conhecimento e processamento do feito, em razão da complexidade da causa, considerando que o medicamento CLEXANE 60MG (ENOXAPARINA 60 MG), não constava da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica da SES-DF, conforme destacado nos autos e que a utilização e o acesso ao medicamento não padronizado exige cuidadosa análise do caso concreto e das demais linhas de tratamento disponíveis. Redistribuídos os autos 5a Vara da Fazenda Pública, este suscitou o presente conflito (ID 268045428, pp. 01/06) sustentando, em especial, que o medicamento é padronizado na lista do RENASES. Nesses termos: “(...) considerando que se cuida de pedido cominatório de obrigação de fazer relativa a serviço hospitalar padronizado previsto na lista do RENASES, a parte autora é maior e capaz, a lide não apresenta complexidade intrínseca e o valor estimável da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, venho, por meio deste conflito negativo, nos termos do art. 66, II, do CPC, suscitar a incompetência deste Juízo para apreciar e julgar o processo n. 0732221-43.2021.8.07.0016, para que seja declarada a competência do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal”. Recebido o conflito, foi designado o juízo suscitado para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 26827981, p. 01). A Procuradoria de Justiça não se manifestou (ID 27384134, p. 01). O Juízo suscitado prestou informações (ID 26885906, pp. 01/03) reconhecendo que, de fato, . Com as informações trazidas ao processo com a inicial, este Juízo determinou a redistribuição do feito à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, com fundamento equivocado constante daquela peça de que se tratava de medicamento não-padronizado na SES-DF, situação que, em tese, exigiria cuidadosa análise do caso concreto e das demais linhas de tratamento disponíveis, afastando a competência deste Juizado Fazendário, em virtude da maior complexidade; motivo suficiente para o deslocamento da competência, reconhecido reiteradamente por aquele Juízo. Ocorre, contudo, que após a mencionada redistribuição, em emenda, a Defensoria Pública esclareceu o equívoco constante da exordial, acrescentando que se tratava, pelo contrário, de fármaco padronizado na SES-DF, informação esta que impunha a competência deste Juizado Fazendário, conforme critérios objetivados no IRDR Tema 3/TJDFT. Com o recebimento das presentes informações, o fato chegou ao conhecimento deste Juízo, quando foram tomadas as providências de oficiar à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal dando conta do reconhecimento da competência do 2o Juizado de Fazenda Pública e consequente pedido de retorno dos autos à origem”. É o relatório do necessário. DECIDO. De fato, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, de baixa complexidade. A matéria litigiosa está esculpida no IRDR 3, motivo pelo qual o juízo suscitado reconsiderou a decisão que delinara da competência. Com fulcro no art. 955 do CPC, DECLARO competente o JUÍZO DO 2a JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar e julgar a demanda originária. P.I. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2021 12:10:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora